Tribunal: TJES
Processo: 5015151-15.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Sistema Remuneratório e Benefícios
Data de julgamento: 2023-12-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015151-15.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: JULIANA HORTA MANSUR e outros (6)
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 5015151-15.2021.8.08.0024

EMBARGANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

EMBARGADO: JULIANA HORTA MANSUR E OUTROS

RELATOR: THAITA CAMPOS TREVIZAN

EMENTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

RELATÓRIO / VOTO

Cuidam-se de Embargos de Declaração opostos por
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,
em face do Acórdão (ID. 2249529), que negou provimento ao recurso interposto.

Em suas razões (ID. 4879384), o Embargante alega que o Acórdão incorreu em omissão, na medida em que não considerou que o julgamento da ADI 5606/ES assentou expressamente a constitucionalidade do artigo 1º da Lei 10.470/2015, sendo legal a suspensão dos efeitos financeiros das promoções dos servidores do TJES até que o Poder Judiciário apresente reequilíbrio de sua gestão.

A parte Embargada apresentou contrarrazões aos embargos (ID. 4879389)

VOTO

Conheço dos presentes embargos, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Isto porque, não obstante os embargos tenham sido opostos somente após o trânsito em julgado, verifico que o Estado apenas foi intimado pessoalmente para tomar ciência da descida dos autos, e não do acórdão proferido.

Entretanto, considerando-se que a Fazenda Pública possui a prerrogativa de intimação pessoal, conforme disposição do art. 6º da Lei 12.153/09 e art. 183,
caput
e §1º do CPC, o Estado deveria ter sido intimado pessoalmente do julgamento, a partir de quando se iniciaria o decurso do prazo recursal, o que não ocorreu
in casu
.

Portanto, a fim de se evitar eventuais nulidades e a caracterização de cerceamento de defesa, deve ser considerado, no caso em tela, o início do prazo recursal a partir da intimação pessoal do Estado acerca da descida dos autos e, portanto, os presentes embargos são tempestivos.

Superada a questão, passo à análise do mérito.

Mister destacar que os embargos de declaração são cabíveis nos casos previstos no art. 1022, do CPC/2015, ou seja, para sanar obscuridade, contradição ou omissão e corrigir erro material eventualmente existente no acórdão questionado, conforme também preceitua o art. 48 da Lei n. 9.099/95, com nova redação que lhe foi dada pela Lei nº 13.105/2015.

Nesse sentido, cabe salientar que o manejo dos embargos de declaração deve ser realizado conjuntamente com razões que demonstrem a possível ocorrência das situações previstas no art. 1022 do CPC/15, ou seja, com o objetivo de esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material.

Por conseguinte, não é permitida a oposição dos embargos declaratórios amparados por razões que pressupõem a intenção de rediscutir o mérito da lide, totalmente dissociadas com suas estritas hipóteses, conforme constato no caso presente.

Com efeito, verifico que o acórdão foi proferido com fulcro no princípio do livre convencimento motivado, previsto no art. 371 do CPC.

Portanto, o que se pretende é a reforma do acórdão, ou seja, quando o que se almeja, ante o inconformismo com o decisum, é a modificação do convencimento desta Turma Recursal que, por unanimidade, julgou improcedente o recurso inominado interposto pelo ora embargante.

Ademais, quanto ao pleito de incidência da taxa a Selic na atualização monetária, não verifico que tal pedido tenha sido feito em sede recursal, sendo pleito novo trazido nos embargos.

Logo, no presente caso, verifico que nitidamente o que pretende a embargante é modificar a decisão proferida por força dos Embargos de Declaração, por não concordar com a mesma, haja vista a ausência de imprecisão no Acórdão exarado e, portanto, não há que se falar em qualquer omissão do decisum.

Trata-se, assim, de embargos manifestamente protelatórios, resultando imperiosa a aplicação de multa de 1% sobre o valor da causa, nos termos do art. 1.026, §2º do CPC.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração em apreço, porém
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo incólume o Acórdão objurgado. Condeno a embargante ao pagamento de multa de 1% sobre o valor da causa, nos termos do art. 1.026, §2º do CPC.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)